Tribunal: TJMT
Processo: 0016583-82.2018.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016583-82.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 150.549.598-90 (APELANTE), JOSE MARIA BARBOSA - CPF: 206.843.201-34 (ADVOGADO), TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - CPF: 029.073.661-73 (ADVOGADO), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 406.271.871-53 (APELANTE), JOSE ADAO DA SILVA PONTES - CPF: 621.405.661-49 (APELADO), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), MARIA ZULEIDE MORAIS - CPF: 654.640.951-87 (APELADO), ADEMIR LOPES DOS SANTOS - CPF: 070.994.619-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), ADEMIR LOPES DOS SANTOS - CPF: 070.994.619-82 (APELADO), ADEMIR LOPES DOS SANTOS - CPF: 070.994.619-82 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 150.549.598-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 406.271.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA PERDA DE OBJETO – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEIÇÃO – MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA PARTE DEMANDA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO E NÃO RECEBIMENTO DA RECONVENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidente o interesse recursal do terceiro em buscar a reforma da sentença que, conquanto tenha julgada extinta a ação sem resolução de mérito, determina a expedição de mandado de restituição em favor da parte demandada sobre imóvel por ele adquirido e em sua posse desde 2019.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal, se em uma das causas conexas não figura algum dos entes federais previstos no art. 109, I, da CF, não pode ser prorrogada a competência da Justiça Federal, porque ela é absolutamente incompetente para julgar ações entre particulares.

A Ação de Imissão na Posse não possui caráter dúplice, pois, pela natureza do direito material debatido, a improcedência do pedido autoral não tem o condão de, por si só, atribuir à parte contrária o bem da vida discutido, de forma que a determinação da restituição da posse do bem aos demandados, dependeria do provimento do pedido por eles formulado na reconvenção a qual, contudo, não foi recebida pelo Juízo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0016583-82.2018.8.11.0055

APELANTE:
ADEMIR LOPES DOS SANTOS

APELADOS:

JOSÉ ADÃO DA SILVA PONTES, MARIA ZULEIDE MORAIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ADEMIR LOPES DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Imissão de Posse
ajuizada por MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA e PAULO SERGIO DOS SANTSO em face de JOSÉ ADÃO DA SILVA PONTES e MARIA ZULEIDE MORAIS (proc. n. 0016583-82.2018.8.11.0055), julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, determinando a expedição de mandado de restituição do imóvel
sub judice
em favor da parte demandada.

Em suas razões, aponta, incialmente, sua legitimidade recursal, na qualidade de terceiro interessado, visto que adquiriu o imóvel em disputa em 2019, como se observa do respectivo registro imobiliário.

Aduz, ainda em preliminar, a incompetência absoluta do Juízo, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, “
por ser a Caixa Econômica Federal a empresa pública diretamente envolvida em contratos de imóveis culminando a sua alienação fiduciária
”.

Afirma, no mérito, a necessidade de “
extinguir a reintegração de posse determinada pela Magistrada a quo, por não verificar que tal determinação não poderia ser proferida, por razão da falta de pressuposto válido na falta de emenda à inicial
” da reconvenção apresentada.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

Deferido efeito suspensivo ao recurso âmbito do Pedido n. 1021644-28.2025.8.11.0000.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id. 306207420).

Na petição de Id. 306795390 a parte Recorrida apresenta impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado no recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por ADEMIR LOPES DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Imissão de Posse ajuizada por MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA e PAULO SERGIO DOS SANTSO em face de JOSÉ ADÃO DA SILVA PONTES e MARIA ZULEIDE MORAIS (proc. n. 0016583-82.2018.8.11.0055), julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, determinando a expedição de mandado de restituição do imóvel
sub judice
em favor da parte demandada.

De início, anoto que a impugnação ao pedido de justiça gratuita constante das contrarrazões se encontra prejudicado, visto que a benesse fora indeferida ao Apelante, tendo sido recolhido o devido preparo recursal.

Superada tal questão, passo à análise do apelo.

Pois bem.

·

PRELIMINARES – INTERESSE PROCESSUAL E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

Defende o Apelado, preliminarmente, o “
não conhecimento do recurso de apelação, por manifesta falta de interesse recursal, tendo em vista a perda superveniente do objeto da ação
”.

Por sua vez, alega o Recorrente a incompetência absoluta do Juízo, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, “
por ser a Caixa Econômica Federal a empresa pública diretamente envolvida em contratos de imóveis culminando a sua alienação fiduciária
”.

Razão não assiste a qualquer das partes.

Com efeito, estabelece o art. 996 do CPC que o terceiro prejudicado tem legitimidade recursal, bastando que comprove que a decisão judicial afeta um direito seu ou que ele pode discutir a questão em juízo como substituto processual.

No caso, embora a ação tenha sido julgado extinta, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, determinou o julgador singular, na mesma sentença, a expedição de mandado de restituição do imóvel em disputa em favor da parte demandada, ora Apelada.

Ocorre que, pelo que se infere dos autos, o Apelante adquiriu e tomou posse do bem no ano de 2019, após firmar “Contrato de Venda e Compra de Imóvel, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia no SFH” por intermédio da credora fiduciária (Caixa Econômica Federal), devidamente registrado na matrícula imobiliária, passando desde então a residir no local.

Logo, considerando que a sentença proferida afeta diretamente direito do qual afirma ser titular, evidente seu interesse recursal em buscar a reforma da decisão judicial.

Outrossim, é cediço que competência da Justiça Federal é definida
ratione personae
, razão pela qual “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, se em uma das causas conexas não figura algum dos entes federais previstos no art. 109, I, da CF, não pode ser prorrogada a competência da Justiça Federal, porque ela é absolutamente incompetente para julgar ações entre particulares
” (CC C99046, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 23/04/2024).

Nesse sentido, embora exista um vínculo entre a Ação de Imissão na Posse e aquela que questionava a legalidade do leilão do imóvel,

não é possível haver reunião dos processos, uma vez que a competência absoluta para o processamento de cada uma das ações é distinta, não havendo falar em necessidade de remessa dos autos ou incompetência da Justiça Estadual.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM RAZÃO DE DECISÃO PROFERIDA PELO STF NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. 1. Conforme a pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, não cabe cogitar da suspensão da ação de imissão de posse de origem até o julgamento da ação anulatória de leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal e que está em trâmite na Justiça Federal, ante a ausência de prejudicialidade externa entre elas.
2. Afigura-se inviável a remessa da ação de imissão de posse para a Justiça Federal, pois, embora exista um vínculo entre a ação de imissão na posse e a ação que questiona a legalidade do leilão extrajudicial do imóvel em referência, não é possível haver reunião dos processos por conexão, uma vez que a competência absoluta para o processamento de cada uma das ações é distinta e improrrogável
. 3. O caso em tela não se amolda às hipóteses contempladas na ADPF 828 e na Lei n. 14.216/21, uma vez que a espécie não se trata de ação que discute contrato de locação, nem ação de despejo, mas sim ação de imissão de posse fundada no direito de propriedade (art. 1.228 do Código Civil) de imóvel arrematado em leilão extrajudicial. Nesse contexto, é inaplicável a ordem emanada pela Suprema Corte que suspendeu, até 31/10/2022, as ordens de desocupação, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de população vulnerável, bem como o despejo liminar sumário em ações relativas a locações residenciais, razão pela qual não tem razão de ser o pedido de suspensão do cumprimento do mandado de imissão de posse determinado na decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (JTGO, 5498915-04.2022.8.09.0044, RONNIE PAES SANDRE, 4ª Câmara Cível, julgado em 25/08/2023)
(destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares.

É como voto.

·

MÉRITO

Do ponto de vista meritório, defende o Recorrente a necessidade de reforma da ordem de expedição de mandado de restituição do imóvel aos Apelados, uma vez que a reconvenção por eles apresentada, onde o pedido fora feito, não foi recebida pelo Juízo.

Razão lhe assiste.

De fato, a Ação de Imissão na Posse não possui caráter dúplice, pois, pela natureza do direito material debatido, a improcedência do pedido autoral não tem o condão de, por si só, atribuir à parte contrária o bem da vida discutido.

Dessa forma, a determinação da restituição da posse do bem aos demandados, ora Apelados, dependeria do provimento do pedido por eles formulado na reconvenção apresentada.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. AUSÊNCIA. SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. FORMULAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE. 1- Recurso especial interposto em 18/4/2022 e concluso ao gabinete em 23/2/2023. 2- O propósito recursal consiste em dizer se, no âmbito de ação de imissão na posse, é possível a formulação de pedido de retenção por benfeitorias na contestação como pedido contraposto. 3- Na hipótese dos autos, deve ser afastada a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- A ação de imissão na posse é a ação que visa assegurar ao titular de direito real, normalmente o de propriedade, o ingresso em posse que nunca teve. Em síntese, é a ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário. 5- A ação de imissão na posse não ostenta natureza dúplice, pois, pela natureza do direito material debatido, a improcedência do pedido autoral, por si só, não tem o condão de atribuir ao réu o bem da vida discutido. 6- A ação de imissão na posse não conta com previsão expressa seja no CPC/1973, seja no CPC/2015, motivo pelo qual passou a estar submetida ao procedimento comum. 7- O pedido contraposto é o instituto processual que faculta ao réu formular pedido em face do autor no âmbito da defesa sem as formalidades típicas da reconvenção, somente sendo admitido "nas hipóteses expressamente previstas em lei. Afinal, o legislador, quando pretendeu excepcionar a regra, que consiste na utilização da reconvenção pelo réu quando pretender deduzir pretensão contra o autor, o fez de forma expressa" (REsp n. 2.006.088/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022). 8- O pedido contraposto somente é admitido nas hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei, motivo pelo qual, inexistindo previsão legal autorizadora, conclui-se que não é possível a formulação dessa espécie de pedido em ação de imissão na posse. 9- Não há que se falar em possibilidade de substituição da reconvenção pelo pedido contraposto, pois, além deste exigir expressa autorização legal (REsp n. 2.006.088/PR), o princípio da instrumentalidade das formas permite apenas a substituição excepcional do procedimento menos formal (pedido contraposto) pelo mais formal (reconvenção), mas não o contrário. 10- Muito embora a ação de imissão na posse não admita pedido contraposto, na específica hipótese de pedido de retenção por benfeitorias há peculiaridades a serem consideradas, notadamente porque, desde o CPC/1973, a jurisprudência desta Corte, com apoio na doutrina, firmou-se no sentido de que o pedido de retenção deve ser formulado em contestação, entendimento que passou a contar com previsão expressa no art. 538, §1º e §2º do CPC/2015. 11- O direito de retenção é direito com função de garantia que assiste ao possuidor de boa-fé que realizou benfeitorias no bem, podendo ser utilizado para manter a posse do imóvel até que sejam indenizadas as benfeitorias necessárias e úteis. 12- Se o réu, em ação de imissão na posse, veicula o direito de retenção em contestação, não há óbice à sua apreciação pelo juiz, ainda que formulado como pedido contraposto, máxime tendo em vista os princípios da instrumentalidade das formas, da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito. 13- Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois, muito embora não seja cabível, em regra, pedido contraposto em ação de imissão na posse, o réu alegou a existência de direito de retenção na própria contestação, ainda que com o nome de pedido contraposto, inexistindo, portanto, impedimento à sua apreciação pelo juiz. 14- Recurso especial não provido. (REsp n. 2.055.270/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Ocorre que, como indicado nas razões recursais, a reconvenção por eles apresentada não foi recebida pelo Juízo, uma vez que os Recorridos descumpriram a ordem de emenda da peça no prazo fixado.

Deveras, consta expressamente na decisão de Id. 306206376, p. 59, que “
Ante a inércia do requerido no que tange a emenda de reconvenção e regularização das custas, indefiro a mesma
”, assim como consta na decisão subsequente de Id. 306206379, p. 57/61, que o pedido de tutela de urgência para manutenção da posse do imóvel formulado pelos Apelados restou indeferido haja vista, dentre outros fundamentos, “
que a reconvenção sequer foi recebida diante da falta de emenda no prazo fixado
”.

Como se vê, ante a ausência de natureza dúplice da Ação de Imissão de Posse, e sendo certo que o mérito da reconvenção não deveria ser julgado ante o seu não recebimento, de rigor a reforma da ordem de expedição de mandado de restituição do imóvel em favor dos Recorridos.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para cassar a ordem de expedição de mandado de restituição do imóvel em favor dos Recorridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025